Tribunal: TJSP
Processo: 1002182-64.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Atraso de voo. Indenização por danos morais. Aplicação do CDC. Alegação de restrição operacional no aeroporto que impediu o cumprimento do contrato. Ausência de comprovação. Falha na prestação dos serviços configurada. Ausência de auxílio material condizente com a situação imposta ao passageiro. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Cabível indenização no valor

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Atraso de voo. Indenização por danos morais. Aplicação do CDC. Alegação de restrição operacional no aeroporto que impediu o cumprimento do contrato. Ausência de comprovação. Falha na prestação dos serviços configurada. Ausência de auxílio material condizente com a situação imposta ao passageiro. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Cabível indenização no valor sugerido pelo autor, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Verba honorária calibrada. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.